Tribunal: STF
Processo: Rcl 66016
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



     



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440/SP, TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



           Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa-SP, em 26.2.2024, contra decisão do juízo da Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista n. 1001138-78.2021.5.02.0709, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440/SP (Tema 1.143).



O caso



    2. Marcos Paulo Cardoso Soares ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 1001138-78.2021.5.02.0709 contra a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa-SP. Explicou ser de caráter celetista o vínculo entre as partes e relatou ter sido demitido por justa causa em razão de processo administrativo disciplinar.



    Pediu “a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para a reintegração do reclamante ao seu legítimo cargo (...) declarando-se nula de pleno direito a demissão do reclamante com efeitos retroativos à data da demissão e restabelecimento do status quo ante” (fl. 28, e-doc. 3). 



    Pediu, ainda, “a condenação da reclamada em indenização por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, de aplicação subsidiária no Direito do Trabalho, c.c. art. 5º, V e X da CF, pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana” (fl. 28, e-doc. 3).



    Em 7.12.2023, o juízo da Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou procedente a reclamação “para condenar FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA/SP nas seguintes obrigações: 1. DE FAZER: a) efetuar a retificação da CTPS do autor, cancelando-se a baixa do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias a contar da intimação da juntada aos autos da carteira profissional, sob pena de multa diária de R$ 100,00 por dia de atraso, limitado a 30 (trinta) dias, a ser pago em favor do reclamante; 2. DE PAGAR: b) indenização pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) honorários sucumbenciais a cargo da reclamada em favor do patrono do reclamante, que se arbitra no montante de 10% do valor da condenação. Fica confirmada a tutela de urgência concedida para reintegração do reclamante” (fl. 57, e-doc. 3). 



    Em 23.2.2024, o juízo da Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP acolheu os embargos de declaração opostos pela Fundação Casa – SP Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente “nos termos da fundamentação supra, que passa a fazer parte integrante da sentença”:



    “A Reclamada postula a declaração de incompetência desta Especializada, tendo em vista a natureza do contrato mantido entre as partes. Consoante artigo 114, da Carta Magna, o que determina a competência material típica da Justiça do Trabalho é a natureza do conflito que lhe tenha sido submetido, sendo incontroverso no presente caso que o reclamante foi contratado pela Administração Pública sob o regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça Trabalhista. Cumpre salientar que o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que ‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’, o que tampouco abrange a situação dos autos, em que se discute a necessidade de motivação do ato de dispensa, matéria de cunho eminentemente laboral, ainda que para sua solução seja necessário o tangenciamento de questões disciplinadas por preceitos e princípios de outros ramos do Direito. 



    Desse modo, tendo em vista a alegação de incompetência absoluta, acolhem-se os embargos apenas para esclarecer que este Juízo é competente para apreciação da matéria posta em exame” (fls. 59-60, e-doc. 3, grifos nossos).



    3. A reclamante sustenta que a decisão reclamada “afastou a competência da justiça comum, ao não reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, inobservando, assim, os termos constantes no Tema 1.143” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que “o caso em questão versa sobre reintegração do reclamante, requerendo, outrossim, a declaração da nulidade da punição disciplinar de demissão por justa causa, prevista na Portaria Normativa nº 253/2013 (artigo 34, III e artigo 2º, IX), que estabelece os procedimentos administrativos afetos às sindicâncias e processos administrativos disciplinares, incidentes em vínculo de natureza jurídico-administrativa, uma vez que o reclamante se submeteu a concurso público, inexistindo, pois, matéria posta que seja da competência da Justiça do Trabalho a ser apreciada” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Anota que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal Federal deu “interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídico-administrativa, posto ter sido admitido por intermédio de concurso público e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (...), portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, para “SUSPENDER A TRAMITAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 1001138-78.2021.5.02.0709, até o final julgamento da presente Reclamação Constitucional, com fito de se evitar dano irreparável, nos termos do artigo 989, II do Código de Processo Civil” (fl. 11, e-doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 1001138-78.2021.5.02.0709, em trâmite na 9ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Sul, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista 
n. 1001138-78.2021.5.02.0709, o juízo da Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440/SP (Tema 1.143).



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, a reclamação questiona decisão proferida pelo juízo da Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP que julgou procedente reclamação trabalhista, o que impede o processamento válido desta reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias 
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Em 23.2.2024, neguei seguimento à Reclamação n. 65.919/SP ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Casa-SP pelo alegado descumprimento ao Tema 1.143 e salientei não ter havido esgotamento das instâncias ordinárias (DJe 27.2.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação em relação ao alegado descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440/SP (Tema 1.143).



    8. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da 
competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    9. Na espécie em exame, em embargos de declaração opostos contra sentença, a autoridade reclamada assim fundamentou sua decisão:



    “(...) o que determina a competência material típica da Justiça do Trabalho é a natureza do conflito que lhe tenha sido submetido, sendo incontroverso no presente caso que o reclamante foi contratado pela Administração Pública sob o regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça Trabalhista. Cumpre salientar que o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que ‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’, o que tampouco abrange a situação dos autos, em que se discute a necessidade de motivação do ato de dispensa, matéria de cunho eminentemente laboral, ainda que para sua solução seja necessário o tangenciamento de questões disciplinadas por preceitos e princípios de outros ramos do Direito. 



    Desse modo, tendo em vista a alegação de incompetência absoluta, acolhem-se os embargos apenas para esclarecer que este Juízo é competente para apreciação da matéria posta em exame” (fl. 59, e-doc. 3, grifos nossos).



    Conforme ressaltado na decisão reclamada, o vínculo entre a reclamante e o beneficiário é de natureza celetista, a evidenciar a ausência de identidade material com o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n 3.395/DF.



    10. Ao examinar reclamações análogas à presente, ajuizadas pela mesma reclamante, os Ministros deste Supremo Tribunal têm negado seguimento às reclamações salientando a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias a autorizar o ajuizamento da reclamação com fundamento em descumprimento do Tema 1.143 e a ausência de identidade material com o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF.



    Na Reclamação n. 65.962/SP o Ministro Dias Toffoli decidiu que, “quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho” não se configura identidade material com o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF:



    “A jurisprudência do STF em sede reclamatória formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide: 
(…).



    É verdade que persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), pondo fim a essa controvérsia com julgamento de mérito, em 30/6/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos:



    ‘1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.’ (Tema 1.143 RG).



    Extrai-se da decisão reclamada que o contrato de trabalho do ora beneficiário com o Poder Público é regido pelo regime celetista, não havendo qualquer argumento ou prova de se tratar de debate atinente à validade de ‘contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público’ (art. 37, inc. IX, da CF/88), razão pela qual não conheço da reclamação com paradigma na ADI nº 3395.



    Deixo, também, de conhecer da reclamação com paradigma no Tema nº 1143 da repercussão geral, por não ter a parte logrado comprovar o perfazimento do requisito do esgotamento de instância para admissibilidade do pleito em sede reclamatória (art. 988, § 5º, inc. II do CPC).



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral: 
(...). 
 Assim, verificado que o julgado na ADI nº 3395 não constitui paradigma adequado à solução da controvérsia instaurada nesta reclamatória, entendo que o debate deve se desenvolver no Processo nº 1001605-47.2023.5.02.0043 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1143 RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Reclamação n. 65.962/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 27.2.2024, grifos nossos).



    Em 16.2.2024, o Ministro Cristiano Zanin, na Reclamação n. 64.502/SP, decidiu:



    “Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado: 



    ‘Vistos. 



    Muito embora a CLT trate apenas da exceção de incompetência territorial antes da defesa, considerando que todas as partes já se manifestaram, passo a apreciar a alegação de incompetência material da Justiça do Trabalho, matéria, é bom recordar, de ordem pública. 



    Indefiro a exceção de incompetência. 



    No julgamento pelo STF do Tema 1143, ficou nítida que a questão debatida deve ter natureza administrativa para afastar a competência da Justiça do Trabalho. Entretanto, esse não é o caso dos autos. Com efeito, a discussão diz respeito à justa causa do empregado e ao adicional de periculosidade, ou seja, tudo com base na CLT. 



    Assim, aguarde-se a audiência designada.’ (documento eletrônico 11; grifei)



    Da leitura do fundamento da decisão atacada, percebe-se que não está se discutindo, na ação originária, o vínculo existente entre o autor e o Poder Público. A competência da Justiça do Trabalho foi mantida tendo em vista a natureza trabalhista do vínculo (celetista) e das verbas pretendidas (discussão sobre justa causa e adicional de periculosidade).



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395/DF, o que obsta a procedência da reclamação, em casos desse jaez” (Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.2.2024, grifos nossos). 



    Ainda nesse sentido e ajuizadas pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa-SP as seguintes reclamações as quais os Ministros deste Supremo Tribunal Federal negaram seguimento: Rcl n. 65.859/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 27.2.2024; Rcl n. 65.383/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.2.2024; Rcl n. 65.855/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 23.2.2024; e Rcl n. 64.460/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.2.2024). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora